Tribunal: TJSP
Processo: 2275593-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – CONSTRIÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275593-56.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AILTON
VANI DA SILVA, é agravado DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275593-56.2019.8.26.0000 -Voto no
2

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275593-56.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S): AILTON VANI DA SILVA
AGRAVADO(S): DAYCOVAL LEASING BANCO MÚLTIPLO
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 22 VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.012
AGRAVO DE INSTRUMENTO ARRENDAMENTO
MERCANTIL
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM
DE FAMÍLIA
CONSTRIÇÃO
CABIMENTO

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 318/319 que, em ação de reintegração de posse revertida em
execução, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Busca o Agravante a reforma da decisão, alegando,
para tanto, impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8009/90,
porquanto se trata de imóvel residencial.
Recurso regularmente processado, sem concessão
de efeito suspensivo (fls. 369) e com contrariedade a fls. 372/379.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A questão abordada pelas razões recursais diz
respeito à impenhorabilidade de imóvel residencial familiar descrito como: matrícula
no 117.522 - 01o CRI de Campinas/SP: Descrição: Lote sob no 1 (um), localizado
na QUADRA I-4 , do loteamento denominado Alphaville Campinas , nesta cidade
de campinas e 1a Circunscrição Imobiliária, com frente para a Rua Jenipapo,
encerrando uma área de 1.123,58m2, medindo e confrontando: 25,24m em linha reta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275593-56.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de frente para a mencionada via pública; pelo lado esquerdo confronta a Rua de
pedestres 21em linha curva de 18,32m, mais 24,07m em linha reta, mais 9,96m em
linha curva; nos fundos confronta com a Avenida 3 (pista 2) em linha reta de
14,45m; e, pelo lado direito confronta com o lote 02 em linha reta de 39,51m. Este
lote de terreno está situado dentro da área residencial “intra-muros”.
Ocorre que, no caso em análise, os documentos
colacionados aos autos não permitem ao certo comprovar a atual residência do
executado no imóvel penhorado.
O imóvel residencial é impenhorável se for a única
moradia da família e é ônus de quem alega a prova de tal situação.
A despeito das suas alegações em sentido contrário,
entendo que o Agravante não fez prova cabal de que o imóvel constrito seja mesmo
utilizado para fins residenciais, de forma a garantir-lhes a proteção legal estabelecida
na Lei no 8.009/90.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR